Tribunal: TJDFT
Processo: 0708494-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUS. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. A Constituição consagra o direito à saúde como direito fundamental de todos os cidadãos e um dever do Estado. O direito à saúde implica no dever do Estado de disponibilizar recursos e equipamentos suficientes e necessários para garantir o pleno funcionamento do sistema de saúde.
2. o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-SE, com repercussão geral (Tema 793), firmou entendimento de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo o polo passivo das demandas ser composto por qualquer deles, ressalvados os casos de fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, que devem ser ajuizados em face da União.
3. Tratando-se, assim, de medicamento registrado na Anvisa e de responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, não há se cogitar em incluir a União no polo passivo da demanda, tampouco em declinação da competência para a Justiça Federal, ainda que seja custeado pelo Ministério da Saúde.
4. Recurso desprovido.